Tribunal: STF
Processo: Rcl 82244
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bone Surgical Equipamentos Médicos Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 0001404-48.2014.5.02.0444), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e do Tema 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, além da ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo matriz é uma Ação Trabalhista originalmente movida por IONÁ DA SILVA RODRIGUES em desfavor de BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, em que se pretende a invalidação do contrato de prestação de serviços firmado entre a ora Reclamante e as empresas das quais a Interessada era sócia IONÁ DA S. RODRIGUES REPRESENTAÇÕES – ME e L.S. RODRIGUES CONSULTORIA LTDA-ME, sob o argumento de que teria ocorrido fraude à legislação trabalhista, através da denominada "pejotização".



    [...]



    Apesar de todas estas considerações e impugnações, a 4ª Vara do Trabalho de Santos/SP, julgou procedente a reclamação trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício aos seguintes fundamentos conclusivos, (fls. 328/339, ID. 7fd3054 do processo n. 0001404- 48.2014.5.02.0444, verbis:



    [...]



    A empresa ora Reclamante interpôs recurso ordinário, sobrevindo acórdão da 4ª Turma do Tribunal regional do Trabalho, da Segunda Região (ID. 7d7664a, fls. 424/436 – processo nº 0001404- 48.2014.5.02.0444), em que mantida a sentença DE MÉRITO, quanto ao vínculo empregatício, acrescentando mais consectários legais, aos seguintes fundamentos:



    [...]



    Registra-se, por relevante, que esse acórdão, assinado eletronicamente em 19/11/2019, se mantido, afronta os precedentes Tema 550, ADC 48, da ADC 66, da ADI 3961, da ADPF 324, do RE 958.252 (Tema 725/RG), ou seja, o Órgão Reclamado (4ª Turma do TRT da 2ª Região). 



    [...]



    Com o devido respeito, o Órgão Reclamado, prolator do v. acórdão encerrou claro error in judicando, porquanto, no caso em concreto, discute-se, à evidência, questão intrínseca à terceirização e à respectiva legalidade, com a impossibilidade de caracterização de vínculo de emprego, diante da relação de terceirização entre a ora reclamante e as pessoas jurídicas das quais a interessada é sócia, e com a qual entabulou contrato de prestação de serviços de representação comercial, emitindo as correspondentes notas fiscais por todo o período.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se a decisão vergastada e determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por este ex. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e na ADI 3.961, firmando-se a validade da relação contratual estabelecida entre reclamante e contratada”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e do Tema 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, além da ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que, no Recurso de Revista interposto em face do acórdão proferido pelo TRT-2, a parte reclamante não impugnou o reconhecimento do vínculo empregatício pelo Tribunal reclamado, insurgindo-se apenas contra os capítulos relativos aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à espécie; à aplicação da multa do art. 467 da CLT; à fixação de indenização por danos morais e ao alegado julgamento ultra petita quanto a esse ponto, bem como à imposição de multa por embargos protelatórios na origem (eDoc. 9, fl. 132-155; eDoc. 10, fl. 1-18 e fl. 151-156).



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente